Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707849-41.2022.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SERGIO ANTONIO DO CARMO SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (19/10 a 26/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora